Tribunal: TJBA
Processo: 8065223-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065223-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSENILDA MARIA SANTANA

Advogado(s)
:
HUGO ANSELMO DE SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório fundado em alegados desfalques na conta PASEP da autora, ao argumento de que não foram comprovadas irregularidades e de que os cálculos apresentados pela parte autora desconsideraram os valores pagos administrativamente. A sentença foi proferida sem abertura de fase probatória.

II. Questão em discussão

Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil necessária à apuração de possível falha na prestação do serviço bancário, com impacto sobre os saldos da conta vinculada ao PASEP da autora.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil caracterizou cerceamento de defesa, por se tratar de controvérsia que demanda conhecimento técnico específico, em especial diante da complexidade da análise dos saldos históricos da conta PASEP e dos índices de correção aplicados ao longo dos anos. A jurisprudência reconhece a necessidade de prova técnica em ações dessa natureza. A parte autora apresentou memória de cálculo, enquanto o banco alegou que os valores estavam corretos, evidenciando controvérsia técnica a ser dirimida por perito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É nula a sentença proferida sem a produção de prova pericial contábil em demanda que discute supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, por configurar cerceamento de defesa, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 156, 373, I, e 1.022, II; CC/2002, art. 205

Jurisprudência relevante citada: Tema 1150/STJ; TJ-BA, AI 8045859-48.2024.8.05.0000; TJ-DF, AC 0703915-31.2020.8.07.0006; TJ-SP, AC 1104412-92.2019.8.26.0100

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8056551-43.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOSENILDA MARIA SANTANA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil, nos termos do voto da relatora.